Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707192-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso quanto à alegação de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do crédito, pois, a princípio, a questão não foi analisada pelo Juízo de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator